Tribunal: TJSP
Processo: 1002452-81.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROTESTO – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – CANCELAMENTO CDA – COMPETÊNCIA RECURSAL - Pretensão cautelar da autora voltada à suspensão dos efeitos do protesto e o cancelamento da inscrição na dívida ativa (CDA no 1.267.309.731), expedindo ofício para a Secretaria do Meio Ambiente, em razão de multa aplicada por suposta violação

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROTESTO – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – CANCELAMENTO CDA – COMPETÊNCIA RECURSAL - Pretensão cautelar da autora voltada à suspensão dos efeitos do protesto e o cancelamento da inscrição na dívida ativa (CDA no 1.267.309.731), expedindo ofício para a Secretaria do Meio Ambiente, em razão de multa aplicada por suposta violação ao art. 32, § 1o, inciso VI, da Resolução SMA no 32/2010 - competência recursal das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente para o julgamento de ações relativas a penalidades administrativas necessárias à correção dos inconvenientes e danos provocados pela degradação da qualidade ambiental, segundo a inteligência do art. 4o, inciso II, da Resolução n. 623/2013 – é inderrogável a competência em razão da matéria (ratione materiae) – Suscitação de conflito negativo de competência.